Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA INAPLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO. REDUZIDA A PENA APLICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação criminal no qual restou incontroversa a materialidade e autoria de crime de tráfico de drogas, em que a defesa pretende apenas a reforma na dosimetria e a exclusão das custas processuais.
2. No crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e o sujeito passivo é a coletividade, não cabendo aplicar a circunstância agravante da dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torna difícil a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso “II”, alínea “c”, do Código Penal.
3. A imposição de pena pecuniária está incluída no preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. Entretanto, tendo sido a pena pecuniária estabelecida de forma desproporcional à corporal, impõe-se sua correção.
4. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no juízo da Vara de Execuções Penais, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte.
5. Apelação parcialmente provida.